Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0732282-64.2022.8.07.0016 EMBARGADO: DIONES PENTEADO DE FREITAS EMBARGANTES: FERNANDA DUARTE DE BRITO, GABRIEL DE OLIVEIRA DINIZ, CAIO VINICIUS ARAUJO DE ASSIS MONCAO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a Defesa do embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública (ID 66364797). Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator